Tribunal: TJDFT
Processo: 0719408-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719408-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DOUGLAS SILVA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAGRI-DF, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E C I S Ã O Considerando que os autos no 0714704-05.2023.8.07.0000 foram reativados, restando cumprida, assim, a determinação contida na decisão de ID 46910341, e levando-se em conta que os presentes autos se tratam de replicação daqueles, determino a desassociação entre os processos e o cancelamento da distribuição do presente feito, uma vez que foi atingida a finalidade colimada pelo impetrante, e a fim de evitar litispendência. Brasília-DF, 26 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora